Tribunal: TJBA
Processo: 8008093-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008093-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C

Advogado(s)
:
LEONARDO FURTADO LOUBET, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ, ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial do Grupo Arakatu, julgou improcedente a impugnação proposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, mantendo o crédito da CCAB AGRO S.A. no quadro geral de credores, mas afastou a condenação em honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária, especialmente quanto à incidência do proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de litigiosidade no incidente, pois houve efetiva resistência da credora, com apresentação de defesa técnica e contraditório pleno, caracterizando conflito de interesses juridicamente relevante.

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo ao banco impugnante, que deu causa à instauração do incidente e à atuação da parte contrária, o dever de arcar com os honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em impugnação de crédito quando presente litigiosidade, ainda que no âmbito de recuperação judicial.

A fixação dos honorários deve observar a ordem do art. 85, §2º, do CPC, sendo regra geral a incidência sobre o proveito econômico, afastada a equidade quando este for mensurável.

O proveito econômico é claramente identificável, consistente na manutenção do crédito de R$ 7.609.156,93 no quadro geral de credores, evidenciando benefício patrimonial direto e mensurável.

A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico mostra-se adequada diante da natureza da causa, do trabalho desenvolvido e da orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de resistência em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial configura litigiosidade apta a ensejar condenação em honorários sucumbenciais.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar os honorários à parte que deu causa à instauração do incidente.

Havendo proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi/Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019; STJ, EDcl no AgInt no PD no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008093-24.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravantes PITHAN & LOUBET ADVOCACIA S/C e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 202
6
.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02